Tribunal: TJSP
Processo: 1007884-47.2016.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: – INTERPRETAÇÃO DOS PRECEDENTES DEFINIDOS PELO C. STJ, NO TOCANTE A TARIFA DE REGISTRO, QUE RESULTOU DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO FEITO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1007884-47.2016.8.26.0020; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 262/270, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – INTERPRETAÇÃO DOS PRECEDENTES DEFINIDOS PELO C. STJ, NO TOCANTE A TARIFA DE REGISTRO, QUE RESULTOU DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 262/270, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR – INTERPRETAÇÃO DOS PRECEDENTES DEFINIDOS PELO C. STJ, NO TOCANTE A TARIFA DE REGISTRO, QUE RESULTOU DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO FEITO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.